Tribunal: TJES
Processo: 5000074-60.2022.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-60.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA TEIXEIRA MOZELLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000074-60.2022.8.08.0046

RECORRENTE:
DALVA TEIXEIRA MOZELLI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. RECUSA POR PARTE DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 REPERCUSSÃO GERAL. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada por DALVA TEIXEIRA MOZELLI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a requerente alega possuir quadro de cardiopatia dilatada e necessita fazer o uso diário do medicamento LIXIANA 30mg e por ser hipossuficiente não consegue arcar com a compra desse. Em vista disso, solicitou o fornecimento ao Estado do Espírito Santo, porém ele negou o fornecimento.

O Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça emitiu parecer no sentido de que tendo como base apenas nos documentos encaminhados, não ficou demonstrada a imprescindibilidade de uso do medicamento ora pleiteado para o caso em tela.

Em sede de contestação o Estado do Espírito Santo, afirmou que não restou comprovado nos autos a ineficácia do medicamento padrão fornecido pelo SUS. subsidiariamente, requereu que fosse reconhecida a impossibilidade de fornecimento de medicamentos de marca específica e solicitou sua substituição por um dos dois semelhantes fornecidos pelo SUS.

A sentença profeirda pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos contidos na inicial para:
CONFIRMAR
a não concessão da tutela de urgência, em decisão de fl. 50.
CONDENO
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo, todavia, suspensa exigibilidade da verba ante o trâmite do processo perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Irresignada com a sentença proferida em ID. 6089318, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a constituição assegura o acesso igualitário e universal às ações e serviços de saúde. Portanto, o Estado do Espírito Santo é obrigado a fornecer o medicamento, pois restou comprovado seu direito diante dos atestados médicos colacionados aos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No caso concreto, o recurso versa sobre a obrigatoriedade do Estado do Espírito Santo em fornecer a medicação LIXIANA 60mg à recorrente.

É sabido que a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), de modo que o entendimento deste Relator sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdãos de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, no julgamento das reclamações n. 49890 e 50414 do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisões do E. Tribunal de Justiça daquele Estado que o responsabilizaram pelo fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, interpretou o tema 793, em especial a parte final no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição das competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, considerando que, nas demandas em que são pleiteados medicamentos que não constam nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a UNIÃO deve integrar necessariamente o polo passivo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem prejuízo da presença do Estado ou Município demandados.

Tal entendimento se deu com base no fato de que, por força do ordenamento jurídico constitucional e legal em matéria de saúde pública, a responsabilidade pelos medicamentos não padronizados é atribuída ao Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC, justificando-se, assim, o interesse da União na demanda. Na oportunidade de julgamento dos referidos julgados (Reclamações 49890 e 50414), o STF ponderou que permanece a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais relacionadas à saúde, havendo litisconsórcio passivo necessário e interesse da União no feito, a competência passa a ser da Justiça Federal, de acordo com o art. 109, I, da CF.

Contudo, a partir da aplicação do referido tema, passaram a surgir interpretações colidentes quanto à competência entre a Justiça Federal e a dos Estados, o que, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243, em que reconhecida a repercussão geral de questão relativa à “
legitimidade passiva da União competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS
.” (DJe 13.9.2022, tema 1.234), ensejou a superveniência de r. decisão do Ministro Gilmar Mendes, referendada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual ficou consignado o seguinte:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar acorreta formação da relação processual, sem prejuízoda concessão de provimento de natureza cautelarainda que antes do deslocamento de competência, seo caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação dacompetência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamentoem: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minharelatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas asdemais determinações contidas na decisão desuspensão nacional de processos na fase de recursosespecial e extraordinário. (g.n.)

Destarte, considerando a interpretação acima exposta, bem como que no caso ora em análise se trata de demanda em que se almeja o fornecimento de medicamentos não incorporados a atos normativos do SUS, direcionada pelo cidadão em face do Estado, e na qual foi prolatada sentença antes de 17 de abril de 2023 (no caso concreto, r. sentença prolatada em 03 de fevereiro de 2022), de rigor o processamento do feito e o julgamento do mérito deve ser realizado por este Juízo Estadual.

In casu
, entendo que a paciente preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme
laudo médico fundamentado e circunstanciado apresentado em Id. 6089310, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado
, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo médico apresentado em Id. 6089310, o qual narra que DALVA TEIXEIRA MOZELLI fez uso de Losartana, Carvedilol, AAS, Eliquis, sem resultado, sem sucesso, apresentando melhora comportamental com o início do tratamento com o medicamento Lixiana 60mg.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para assim julgar procedente o pedido da exordial para CONDENAR o recorrido a fornecer o medicamento “LIXIANA 60mg”, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), sob pena de
multa diária de R$500,00
(quinhentos reais) pelo descumprimento.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante o provimento do recurso

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)